Tribunal: TJES
Processo: 5004983-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004983-37.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
RECORRIDO: TATIANA CRISTINA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) POR MÉDICO GENERALISTA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO. ELIMINAÇÃO DA CONSUMIDORA DE CONCURSO PÚBLICO. DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADOS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por NC Segurança e Medicina do Trabalho LTDA contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais proposta por consumidora eliminada de concurso público, em razão da emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) por médico não especializado em Medicina do Trabalho, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a emissão de ASO por médico generalista, em desacordo com exigência editalícia, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência absoluta é afastada, uma vez que a alegada prevenção constitui matéria de competência relativa, já preclusa após a prolação da sentença (Súmula 235-STJ).

4. A relação entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A clínica recorrente, ao se apresentar como especializada em segurança e medicina do trabalho, criou legítima expectativa de que o serviço seria prestado por profissional habilitado na especialidade exigida.

6. Ao emitir o ASO sem observar a exigência editalícia ou, ao menos, alertar a consumidora, a recorrente violou o dever de informação e a boa-fé objetiva, aplicando-se a teoria da aparência.

7. A eliminação da autora do concurso público extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de gravidade do dano, culpa do ofensor e caráter pedagógico da indenização.

9. Mantém-se a sentença pelos próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
A emissão de ASO por profissional não especializado, em desacordo com exigência editalícia, configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, impondo a condenação por danos morais, sendo o dano presumido diante da eliminação da consumidora em concurso público.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004983-37.2025.8.08.0048

RECORRENTE: NC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

RECORRIDO: TATIANA CRISTINA DA SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) POR MÉDICO GENERALISTA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO. ELIMINAÇÃO DA CONSUMIDORA DE CONCURSO PÚBLICO. DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADOS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por NC Segurança e Medicina do Trabalho LTDA contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais proposta por consumidora eliminada de concurso público, em razão da emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) por médico não especializado em Medicina do Trabalho, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a emissão de ASO por médico generalista, em desacordo com exigência editalícia, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência absoluta é afastada, uma vez que a alegada prevenção constitui matéria de competência relativa, já preclusa após a prolação da sentença (Súmula 235-STJ).

4. A relação entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A clínica recorrente, ao se apresentar como especializada em segurança e medicina do trabalho, criou legítima expectativa de que o serviço seria prestado por profissional habilitado na especialidade exigida.

6. Ao emitir o ASO sem observar a exigência editalícia ou, ao menos, alertar a consumidora, a recorrente violou o dever de informação e a boa-fé objetiva, aplicando-se a teoria da aparência.

7. A eliminação da autora do concurso público extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de gravidade do dano, culpa do ofensor e caráter pedagógico da indenização.

9. Mantém-se a sentença pelos próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
A emissão de ASO por profissional não especializado, em desacordo com exigência editalícia, configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, impondo a condenação por danos morais, sendo o dano presumido diante da eliminação da consumidora em concurso público.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

RELATÓRIO

Em síntese a autora alega ter contratado os serviços da ré para a emissão de um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), a fim de apresentá-lo em concurso público para o cargo de professora. Sustentou que, por falha da ré, o documento foi emitido por médico clínico geral, em desacordo com a exigência do edital, o que resultou em sua eliminação do certame.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que houve falha na prestação do serviço, com violação aos princípios da confiança e da boa-fé.

Irresignada, a ré, NC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, interpôs o presente Recurso Inominado. Arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, por entender que o juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Cível da Serra seria prevento para julgar a causa. No mérito, sustentou a legalidade da sua conduta, a culpa exclusiva da consumidora e a inexistência de dano a ser indenizado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º da Lei n° 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de incompetência. A conexão de ações, nos termos do Código de Processo Civil, tem por escopo evitar a prolação de decisões conflitantes, tratando-se de hipótese de modificação de competência relativa. No caso, tendo sido a sentença proferida, opera-se a preclusão, não havendo que se falar em nulidade.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL JÁ JULGADA - AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - PREVENÇÃO POR CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - LIVRE DISTRIBUIÇÃO - SÚMULA 235-STJ. - A prevenção por conexão se dá a fim de evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias. Assim, havendo uma sentença já proferida, inclusive transitada em julgado, referido risco resta afastado, não subsistindo razão para fixar a competência por prevenção - A questão já foi sumulada: "Súmula 235-STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJ-MG - Conflito de Competência: 00677443820248130000, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 17/04/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/04/2024)

No mérito, a controvérsia cinge-se em analisar se a conduta da recorrente ao emitir um ASO subscrito por médico generalista, para fins de concurso público que exigia especialista, configurou falha na prestação de serviço.

A relação entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

Conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a recorrente se apresenta ao público como uma clínica especializada em "Segurança e Medicina do Trabalho". Tal fato cria uma expectativa legítima no consumidor de que o serviço contratado será executado com a expertise necessária e em conformidade com a finalidade informada, qual seja, a apresentação em um concurso público.

Ao emitir o documento sem se atentar para a exigência específica do edital, ou, no mínimo, sem alertar a consumidora sobre a possibilidade de o atestado não ser aceito, a recorrente violou seu dever de informação, anexo à boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais.

Ademais, não é razoável exigir que a consumidora, leiga, conheça as nuances técnicas e legais sobre qual profissional pode ou não subscrever determinado tipo de atestado, ônus que recai sobre a prestadora de serviço especializada. Fica, portanto, afastada a tese de culpa exclusiva da vítima.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Isto porque, em que pese a possibilidade da expedição de atestado de saúde ocupacional por médico generalista, a teor da Norma Regulamentadora nº 7 do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, não se pode olvidar que, tratando-se de relação de consumo, incidem, in casu, os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e do dever de informação, conforme artigos 6.º, III, 14 e 20 do CDC.

Outrossim, à luz desses princípios, aplica-se ainda a teoria da aparência, sob a premissa de que a clínica demandada se apresentou publicamente, em seu sítio eletrônico e materiais de divulgação, como “especializada em medicina e segurança do trabalho” (fls. 3/5, ID 63114282), induzindo o consumidor médio a crer que todos os serviços ofertados seriam prestados por profissionais habilitados na respectiva especialidade.

Por conseguinte, incumbia à demandada, que detém o risco da atividade que exerce no mercado de consumo, assegurar que o laudo de aptidão fosse subscrito por médico efetivamente registrado em Medicina do Trabalho ou, alternativamente, advertir a consumidora de forma clara e ostensiva acerca da inexistência de tal especialização no profissional designado.

Ao deixar de cumprir qualquer dessas obrigações, a ré frustrou a legítima expectativa da contratante, violando o dever de transparência e informação previsto no art. 6.º, III, do CDC, razão pela qual forçosa sua condenação ao ressarcimento dos danos materiais e morais suportados.”

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral no caso em tela. Isto porque, a eliminação de um concurso público, ainda que temporária, gera angústia, frustração e insegurança que ultrapassam o mero dissabor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o montante fixado a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido, considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pela Recorrente.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

Condeno a Recorrente em honorários advocatícios e custas processuais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)